Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014949-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (IMPETRANTE), MARCILIO FARIA DA SILVA - CPF: 503.244.111-20 (PACIENTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), M. N. R. - CPF: 093.638.801-33 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO FARIA DA SILVA - CPF: 503.244.111-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, –
1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL –
PREJUDICIALIDADE
–
FASE INVESTIGATIVA ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA – 2.
PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE

–
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 06 (SEIS) ANOS
–
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA GENITORA
–

FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE É ASSISTIDO PELA GENITORA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Torna prejudicada a alegação de que há excesso de prazo no Inquérito Policial se, após a impetração do
habeas corpus,
foram dadas por encerradas as investigações e ofertada a denúncia em face do paciente, até mesmo porque os lapsos temporais não se caracterizam pela peremptoriedade ou fatalidade, de modo a comportarem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.

A
substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 6 (seis) anos, o que não se atestou
in casu
, haja vista as informações de que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora, assim como não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança portadora de transtorno do espectro autista.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN

PACIENTE:

MARCÍLIO FARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 13928-11.2020.8.11.0042 (cód. 625591), em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde a prisão em flagrante ocorrida em
01/06/2020
,
sem que se saiba ao certo se o inquérito policial efetivamente foi concluído, tampouco houve oferecimento de denúncia
apesar da notícia da autoridade inquinada de coatora quanto à remessa dos autos em carga para o Ministério Público no dia 22/06/2020, em manifesta
inobservância aos prazos estipulados nos

artigos 10 e 46 ambos do Código de Processo Penal
.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, assevera que embora a defesa tenha comprovado que o paciente possui
02 (dois) filhos menores
, sendo um deles portador de transtorno do espectro autista, o d. juízo
a quo

indeferiu o pedido de substituição do encarceramento pela custódia domiciliar
, olvidando que a segregação do genitor tem afetado o tratamento do infante de 4 (quatro) anos.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 50580497.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 51259497) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 51944998.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 53404979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que
Marcílio Faria da Silva,
teve a prisão preventiva decretada por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 217-A do CP
[estupro de vulnerável], em face de
M.N.R.
, de 13 (treze) anos de idade
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, na manhã do dia 01/06/2020, a vítima deslocou-se até a “
Dallas papelaria”
para comprar material escolar. Ao chegar ao local o adolescente foi abordado pelo paciente, que é funcionário do estabelecimento, oportunidade em que o constrangeu sob grave ameaça à sair do local e entrar em seu carro. Ato contínuo, durante cerca de 10 (dez) minutos, o increpado circulou pelas ruas do bairro CPA e forçou a vítima a masturbá-lo e a realizar sexo oral, tendo inclusive ejaculado na bermuda do adolescente. Após consumar sua lascívia, o paciente ordenou que a vítima descesse do veículo e o ameaçou para que não contasse o ocorrido.

Ainda durante a manhã do fatídico dia o adolescente buscou ajuda de uma amiga da família e informou que fora abusado sexualmente. Em seguida, relataram os fatos à autoridade policial
que localizou o increpado, sendo este abordado e conduzido preso em flagrante.

À vista disso, o juízo
a quo
homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento em prisão preventiva, justificando a decretação da segregação na necessidade de

resguardar a ordem pública
, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a alegação de excesso de prazo no Inquérito Policial restou prejudicada
, visto que, conforme esclareceu a d. autoridade tida por coatora no ID 51944998, pelos fatos versados o paciente foi denunciado, tendo o
Parquet
lhe imputado o cometimento da conduta típica descrita no art. 217-A,
caput
do Código Penal [autos n.o 15122-46.2020.811.0042 – código 627241], acusação esta que foi
recebida no dia 07/07/2020
pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que determinou a citação do acusado.

Logo, não restam dúvidas de que as investigações foram encerradas, a afastar o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, até mesmo porque, como é de conhecimento, os interregnos processuais não são fatais ou peremptórios, de modo a admitir dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem que configure afronta ao princípio da razoável duração do processo.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
. (...)”
(HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

Sendo assim, mesmo que tenha havido certo elastério na fase pré-processual, não vejo razões para considerar a ilegalidade da medida segregatícia a conta da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, até porque, não comprovado nos autos qualquer desídia do aparato estatal, mormente em razão da situação excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus
(Covid-19)
.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP
.

Por sua vez, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Isso porque, para a substituição da segregação cautelar pela

prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Na hipótese em análise, conquanto o causídico tenha trazido prova cabal de que o paciente é genitor de 2 (duas) crianças menores, sendo uma delas portadora de transtorno do espectro autista (ID 50580497 – Pág. 71/74), não comprovou que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, ao que afirma na inicial, os filhos menores estão sendo cuidados pela genitora.

Sendo assim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
ao analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.o 13.257/16
exige que os homens
comprovem que são os

únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças
.

Nesse sentido é o posicionamento da Corte Cidadã acerca do tema, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.(...)

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

4.
O paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar. Apesar de ser pai de criança menor de 6 anos, não comprovou ser imprescindível aos seus cuidados. Ademais disso, diante da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao recorrente, a medida referente à prisão domiciliar torna-se evidentemente desproporcional e desarrazoada. Conforme relatou o Tribunal a quo, nas informações de vida pregressa do Paciente (fls.115 dos autos de origem), consta que, na realidade, Ariadne Morando Coelho (ex-esposa do paciente) seria a verdadeira pessoa responsável pelos cuidados dos filhos de Artur
.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC 106.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Nesse contexto, ainda que o impetrante afirme que o paciente é indispensável ao regular tratamento da criança com deficiência, não restou demonstrado a incapacidade da genitora de prover as necessidades básicas da criança portadora de transtorno do espectro autista, ao que parece, a presença do favorecido no lar somente teria o condão de
auxiliar
com os cuidados dos infantes, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de sua prole, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente com o cuidado de seus filhos menores de 06 (seis) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCÍLIO FARIA DA SILVA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020